Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO DF ORIUNDA DE MS IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TEMA 1.170/STF. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto pelo DF em face de decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria para confecção dos cálculos, utilizando-se do índice IPCA-E, com fundamento nos Temas 810 e 1170/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de alterar os critérios de correção monetária aplicados em condenações contra a Fazenda Pública e fixados por meio de decisão transitada em julgado, tendo por base o decidido no RE 870.947, consoante Temas 810 e 1170/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A Taxa Referencial não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, apresentando-se inidônea como parâmetro de correção monetária das condenações da Fazenda Pública, sendo impositiva a incidência do IPCA-E para recompor as perdas inflacionárias (RE 870.947/SE e Resp 1495146/MG). Inteligência da tese firmada pelo STF para o Tema 810.
4. Não modulados os efeitos, a Taxa Referencial não pode ser conservada como critério de atualização de créditos em execução, por não se admitir o prolongamento da vigência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, sobre relações jurídicas após a pronúncia da inconstitucionalidade.
5. Tratando-se a cobrança de correção monetária de relação jurídica de trato sucessivo, a declaração superveniente de inconstitucionalidade no RE 870.947/SE tem força para desconstituir os efeitos temporais de decisão que aplicou ato normativo inconstitucional (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), devendo os valores, por renovarem-se no tempo, observar a norma vigente.
6. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso conhecido e desprovido.